Tribunal: STF
Processo: ADPF 556
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO: NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS.